Tribunal: TJDFT
Processo: 0717877-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SOMA DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DO DANO MORAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. Preliminar de impugnação da justiça gratuita concedida à embargante rejeitada.
2. Segundo o Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
3. Demonstrada a situação de urgência ou emergência, mostra-se indevida a negativa sob o fundamento de que a autora estava no período de carência, pois o relatório médico apontou o caráter emergencial do quadro clínico e necessidade de internação.
4. O fato ocorrido nos autos, por si só, gera o dever de reparar, uma vez que a operadora do plano de saúde submeteu a beneficiária a infortúnios desnecessários na busca de solução para a questão. Ocorrências tais extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte dos planos de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do viver cotidiano. Resta caracterizado o dano moral, porquanto a honra subjetiva da beneficiária foi vilipendiada.
5. A reparação moral fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerado o quadro apresentado pela beneficiária ao chegar no pronto socorro.
6. Em regra, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no § 2o do art. 85 do CPC. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar a expressão econômica da obrigação de fazer e o valor do dano moral, caso fixado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
7. Negou-se provimento ao apelo do plano de saúde (requerido). Deu-se provimento ao apelo da beneficiária (autora). Honorários recursais fixados.